Tribunal: TJDFT
Processo: 0711469-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711469-35.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: WALTER MACHADO DA COSTA FILHO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ FRANCISCO DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em desfavor de WALTER MACHADO DA COSTA FILHO: Trata-se de cumprimento de sentença no qual houve o deferimento do pedido de penhora de vaga de garagem, no valor de R$20.000,00 (IDs 34845348 e 34844944), bem como de penhora de R$ 25.744,12, via BACENJUD (ID 34845102), em desfavor dos executados. Em sua manifestação, o exequente demonstrou interesse na adjudicação do referido imóvel e apontou a existência de débito remanescente (ID 34845562). O executado, por sua vez, insurgiu-se contra os cálculos do exequente, requerendo o envio dos autos à contadoria para apuração de eventual valor do débito (ID 34845388). Conforme consignado na decisão de ID 34845487, a contadoria apurou um excesso na execução equivalente a R$ 2.616,11, contra o qual o exequente se contrapôs. Em sua manifestação (ID 34845477), o exequente apontou que a sentença exequenda (que rescindiu contrato de promessa de compra e venda e de construção celebrado entre os litigantes – ID 34843533 - Pág. 3) condenou os réus/executados a restituírem ao autor/exequente o sinal pago pela compra do imóvel, no valor de Cr$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco cruzeiros). Todavia, a Contadoria teria deixado de incluir o valor relativo ao sinal em sua planilha de cálculo, prejudicando o exequente. Por essa razão, foi determinado o retorno dos autos à Contadoria para que fosse indicado onde o valor relativo ao sinal (Cr$ 525,00) teria sido incluído em seus cálculos (ID 52495382). A contadoria judicial apresentou esclarecimentos, indicando a inclusão do sinal de Cr$ 525,00 em seus cálculos e pontuando que o bloqueio efetuado em desfavor dos executados foi superior ao débito na quantia de R$ 2.607,39, conforme se depreende no ID 52781336. A parte executada concordou com os cálculos apresentados (ID 53140232). A parte exequente apresentou nova impugnação, alegando, em suma, afronta à segurança jurídica, ausência de apresentação de cálculos por parte dos executados em sua impugnação (o que levaria à preclusão da possibilidade de sua contestação) e existência de um crédito no valor de R$ 12.312,64 que ainda lhe seriam devidos pelos executados, atualizados em 16/12/2019, pugnando por nova remessa dos autos à Contadoria para que fosse considerado “sinal em 525000 cruzeiros reais para fins de novos cálculos a serem apresentados”(ID 55874440 – pág 3). Entendo que não assiste razão à parte exequente. Não obstante a determinação contida no § 4o do art. 525 do CPC (segundo o qual compete ao executado, em caso de alegação de excesso de execução, declarar o valor que entende correto), da leitura dos autos, verifico que os devedores apontaram equívocos nos cálculos formulados pelo credor e solicitaram auxílio especializado na contabilização correta da dívida, ante a complexidade técnica do caso, requerendo a apuração de “eventual valor do débito” (ID 34845388 - Pág. 2). Com isso, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria, nos termos do § 2o do art. 524 do CPC, logo após o pedido dos executados. Assim, não houve preclusão em relação à possibilidade de impugnação do valor apontado pelo exequente como remanescente do débito (ID 34845366 - Pág. 3), inexistindo tampouco insegurança jurídica na apuração de que, na verdade, o débito já havia sido adimplido quando do bloqueio de valores via BACENJUD. Portanto, rejeito a impugnação e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, que indicou a existência de crédito em favor dos executados na ordem de R$ 2.607,39 (dois mil, seiscentos e sete reais e trinta e nove centavos), conforme ID 52781336. Preclusa a presente decisão, fica a parte exequente intimada a depositar em favor dos executados a quantia supracitada, devidamente atualizada. Após, voltem os autos conclusos para o deferimento do pedido de adjudicação do imóvel penhorado (matrícula no 105525 – ID 34844951) pela parte exequente, que se dará no valor da avaliação (R$ 20.000,00 e ID n. 34845231 - Pág. 5). Finalizados os autos expropriatórios, venham os autos conclusos para a prolação de sentença de extinção pela quitação. I. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator